Tribunal: TJDFT
Processo: 0720049-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. FECHAMENTO DE PORTÃO AUTOMÁTICO SOBRE TETO DE VEÍCULO. FALHA NO SENSOR DO EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.532,29 (dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), a título de danos materiais, bem como pleiteia indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, no dia 24.03.2023, por volta de 18h50, a recorrente chegava ao condomínio em que reside, conduzindo o veículo GM ONIX, Placa SGS4H50, Ano 2023/2023, quando teve o seu automóvel fortemente atingido pelo portão eletrônico que dá acesso à garagem, vindo a sofrer danos materiais.
4. Em contestação, a recorrida esclareceu que cada morador do edifício possui seu próprio controle de acionamento do motor do portão para abri-lo e fechá-lo. Além disso, o motorista, para sair e entrar com o seu veículo, precisa, primeiramente, caso haja um outro veículo a sua frente, esperar que ele saia e, depois, acionar o controle de abertura do portão para que possa passar com seu veículo.
5. O Juízo de origem concluiu que a causa “do dano foi a falta de cuidado na passagem pelo portão sem a devida atenção para realização de tal ato, com espera pelo tempo de abertura e fechamento do portão”.
6. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença não teria analisado o fato de que o portão já havia apresentado falha na mesma data, vindo a causar danos ao veículo de outra condômina. Além disso, afirma que as provas confirmam a versão de que o portão se encontrava com defeito no sensor antiesmagamento.
7. Contrarrazões ao ID 56372913.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, tal como sustenta a recorrente, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
9. Do dano material. O artigo 186 do Código Civil prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No caso, o arquivo de vídeo anexado ao ID 55829495 evidencia que, no dia 24.03.2023, às 18h34, o veículo da recorrente foi atingido na parte superior por ocasião do fechamento do portão eletrônico do condomínio recorrido.
10. A controvérsia reside na existência, ou não, de responsabilidade da recorrida quanto ao alegado dano material ao veículo. Na hipótese, entendo que razão, em parte, assiste à recorrente. Isso porque foi apresentado arquivo de áudio ao ID 55829476, cujo documento não foi impugnado especificamente pela recorrida, no qual o síndico do condomínio relata que há um problema no sensor que impediria o choque do portão nos veículos. Além disso, afirma que o técnico responsável pela manutenção já havia sido contatado, de modo que não observo verossimilhança nas alegações da recorrida quanto à eventual imprudência da recorrente ao ingressar no estacionamento interno. Assim, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente (artigo 373, II, do CPC).
11. Constatada a responsabilidade da recorrida pelos danos materiais, passo a analisar os orçamentos apresentados. No caso em análise, o menor orçamento apresentado (ID 55829467) é compatível com a extensão dos danos que se verificam nas fotos anexadas aos autos, de modo que a recorrida deverá pagar à recorrente a quantia de R$ 2.532,29 (dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), observado o dispositivo legal do artigo 944 do Código Civil.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso em análise, entendo que não há violação aos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se na hipótese, a toda evidência, de mero aborrecimento.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.532,29 (dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), a título de danos materiais. Correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.